Tribunal: TJDFT
Processo: 0726852-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726852-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. OPERAÇÃO REALIZADA NA VIGENCIA DE CONVENIO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLEMENTO DA EMPRESA CONVENIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. 1. Conforme estabelecido pelo artigo 2o da Resolução no. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, o "correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado". 2. Estando demonstrado que a operação cambial foi realizada durante a vigência do convênio de correspondente cambial, há responsabilidade solidária da instituição de câmbio cadastrada junto ao Banco Central do Brasil, ainda que o inadimplemento seja atribuível à empresa de turismo conveniada. 3. O descumprimento contratual, assim como a convocação de cliente para comparecimento pessoal em estabelecimento comercial, durante o período de pandemia, não configura hipóteses aptas a caracterizarem danos de ordem moral. 4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, afirmando que a recorrente não deve ser condenada de forma solidária na devolução dos valores, tendo em vista a inexistência de contrato de câmbio válido, razão pela qual entende que deve ser afastado eventual inadimplemento de sua parte. Defende, ainda, que deve ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico para afastar a sua responsabilidade no negócio em face dos limites do mandato outorgado ao correspondente cambiário. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, incisos II e XXXII, 59, articulando que deve ser afastada a responsabilidade solidária da recorrente, em respeito ao princípio da legalidade, tendo em vista que o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico desobrigaria a corretora do dever de reparação do dano. Verbera que teria havido ofensa ao princípio da hierarquia das normas; e b) artigo 93, inciso IX, por deficiência na fundamentação do decisum ora vergastado. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (ID 3926899). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1.700.014/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 21/6/2022). Tampouco cabe dar curso ao apelo especial no tocante à mencionada afronta aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, seria necessário o revolvimento de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário não deve transitar em relação à invocada ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF (ARE 1373892 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/6/2022). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (ID 3926899). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027